Tribunal: TJMT
Processo: 1000946-49.2019.8.11.0052
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000946-49.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APARECIDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 564.231.012-72 (APELANTE), LEVI GUSTAVO ALVES DE FREITAS - CPF: 767.311.702-91 (ADVOGADO), ROMILDA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 035.710.971-65 (APELADO), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA DA ORIGEM – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA - MORTE DO FILHO DA AUTORA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INEXISTÊNCIA DE PROVA A INVALIDAR A PERÍCIA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – IMPORTÂNCIA FIXADA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

"Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva."
(ART. 200 do CC)

Não havendo nenhuma prova que invalide a conclusão pericial, deve ser reconhecida a responsabilidade do réu/apelante no evento que vitimou o filho da autora/apelada, o que enseja a reparação por dano moral.

Observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve ser mantida a reparação do dano moral fixada em R$100.000,00.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que julgou procedente a Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada pela apelada, condenando o recorrente ao pagamento de R$12.000,00 por danos materiais, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E desde a prolação do
decisum
e juros de 1% ao mês a partir da citação, e R$100.000,00 por danos morais com incidência de correção monetária também pelo IPCA-E desde a sentença e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante argui a ocorrência de prescrição, visto que o acidente ocorreu em 11/12/2014 e a demanda só foi ajuizada em 10/12/2019.

Aduz que se trata de caso fortuito ou força maior, pois estava dentro do limite de velocidade e que afirmação em sentido contrário não passa de especulação do laudo pericial.

Impugna a importância ficada como dano moral sob o argumento de ser demasiadamente elevada para a situação fática e desproporcional diante da sua capacidade financeira.

Contrarrazões no id 150753762-pág. 01/05.

Gratuidade da justiça deferida no id 151935194-pág. 01/02.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de acidente de trânsito que culminou na morte do filho da autora/apelada, ocorrido em 11/12/2014.

A presente Ação foi ajuizada apenas em 10/12/2019, quando decorridos quase 05 anos do evento danoso.

Contudo, o artigo 200 do CC preconiza que:

Art. 200. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a
prescrição

antes
da respectiva
sentença
definitiva.

Inclusive, esse dispositivo incide independentemente do resultado alcançado na esfera criminal. Tal entendimento prestigia a boa-fé objetiva, impedindo que o prazo prescricional para deduzir a pretensão reparatória se inicie previamente à apuração definitiva do fato no juízo criminal, criando uma espécie legal de
actio nata
.

Assim, iniciada a apuração
penal
do fato ensejador do dano, a fluência do prazo prescricional para exercício da pretensão indenizatória é simplesmente impedida

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. FLUÊNCIA DA PRESCRIÇÃO (CC, ART. 200). NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE NO JUÍZO CRIMINAL. IMPEDIMENTO DO CURSO DA PRESCRIÇÃO. OBSTÁCULO PREEXISTENTE AO INÍCIO DO FLUXO TEMPORAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Código Civil preconiza, no art. 200, que: "Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva."

2. A norma transcrita prevê causa impeditiva do início do curso do prazo prescricional, quando necessária à apuração penal do fato ensejador do dano e de sua autoria, por serem tais questões prejudiciais ao exercício da pretensão indenizatória civil.
A fluência do prazo prescricional é simplesmente impedida, não inicia, nem ocorre, por força do obstáculo preexistente ao vencimento da obrigação: a inexistência de sentença penal com trânsito em julgado.

3.
Portanto, o termo inicial para a propositura da ação civil ex delicto é, via de regra, o trânsito em julgado na ação penal, não tendo maior importância o lapso de tempo transcorrido entre o fato a ser apurado no juízo criminal e o trânsito em julgado da decisão na ação penal
. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp 1982122 RJ 2021/0286762-3, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. FLUÊNCIA DA PRESCRIÇÃO (CC, ART. 200). NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE NO JUÍZO CRIMINAL. IMPEDIMENTO DO CURSO DA PRESCRIÇÃO. OBSTÁCULO PREEXISTENTE AO INÍCIO DO FLUXO TEMPORAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O Código Civil preconiza no art 200 que: "Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva".

2. A norma transcrita prevê causa impeditiva do início do curso do prazo prescricional, quando necessária a apuração penal do fato ensejador do dano e de sua autoria, por serem tais questões prejudiciais ao exercício da pretensão indenizatória civil. A fluência do prazo prescricional é simplesmente impedida, não inicia, nem ocorre, por força do obstáculo preexistente ao vencimento da obrigação: a inexistência de sentença penal com trânsito em julgado.

3. Portanto, o termo inicial para a propositura da ação civil ex delicto é, via de regra, o trânsito em julgado na ação penal, não tendo maior importância o lapso de tempo transcorrido entre o fato a ser apurado no juízo criminal e o trânsito em julgado da decisão na ação penal.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt na AR: 6392 DF 2019/0004037-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/02/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 11/02/2022)

Considerando que o p
rocedimento criminal para se apurar o delito encontra-se em andamento no Tribunal de Justiça de Goiás, (IP n. 945-14-/1ªDP de Monte Negro. Autuado em 12/12/2014), o prazo está suspenso.

Inclusive, a jurisprudência do STJ é no sentido de que basta a instauração do IP para deixar de correr o prazo prescricional (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 718.959 - RS, Rel. Min. MARCO BUZZI, j. em 11 de abril de 2016, disponibilizado em 13/04/2016).

Logo, rejeito esta prejudicial de mérito.

MÉRITO

Consta dos autos que o filho da requerente, Lucas Kayak Gomes Leite, em 11/12/2014, comprou uma passagem de ônibus na linha Buritis-RO/Cuiabá-MT, porém, teria se atrasado, motivo pelo qual acionou um táxi (automóvel marca FIAT-UNO Vivace 1.0, ano/modelo 2010/2011, cor azul, denominada no Laudo como
veículo 2 - V2)
para fazer a rota até Ariquemes-RO, onde chegaria no horário para embarcar no ônibus cuja passagem já tinha sido comprada. Relata que no trajeto o táxi fora atingido pelo veículo do requerido (caminhonete marca FORD/RANGER XLT, ano/modelo 2011/2012, cor preta, denominada no laudo como
veículo 1 - V1
), levando o filho da autora, com 20 anos de idade, e os outros 03 passageiros à morte.

O artigo
186
do
CC
preceitua que
"aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

O
Código de Trânsito Brasileiro estabelece que
"o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do
trânsito.”

O boletim de ocorrência foi regularmente lavrado por autoridade policial e o
Laudo de Exame de Acidente de Tráfego n. 3212
lavrado pelo perito da Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania do Estado de Rondônia foi esclarecedor e conclusivo, pois assim consignou:

“(...) Enfim, considera-se que, para ocorrer um evento no trânsito, devem concorrer três fatores, a saber: o ambiente, o condutor e o veículo.
Assim, no caso em estudo, este signatário considera que a causa determinante do acidente foi o comportamento irregular de tráfego do condutor do veículo 1 (caminhonete) por trafegar naquele trecho de via sem se atentar para as condições de tráfego da pista à gente de sua unidade de tráfego, ou seja, sem a devida redução de velocidade para o índice pluviométrico
que experimentava no momento do acidente. Este fato foi determinante para que o condutor do mesmo perdesse o controle de sua unidade de tráfego, invadisse a sua contramão de direção e, assim, não tivesse tempo e espaço suficiente para evitar a sua trajetória de colisão com o veículo 2.”

Não há nenhuma outra prova que invalide a conclusão a que chegou o perito que esteve no local e desenvolveu o trabalho técnico.

Assim, diante das provas trazidas aos autos, deve ser reconhecida a responsabilidade do réu/apelante no evento que vitimou o filho da autora/apelada, o que certamente acarreta dano moral, ensejando sua reparação.

Considerando as peculiaridades do caso em exame e, em especial, a sua gravidade e o sofrimento da autora com a morte do filho, entendo que o valor do dano moral deve ser mantido em R$100.000,00, pois não se mostra desproporcional e está de acordo com o posicionamento desta Câmara em casos análogos.

Para ilustrar:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS POR MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROVA NOS AUTOS QUE COMPROVAM A CULPA EXCLUSIVA DOS REQUERIDOS, ORA APELANTES – CULPA CONCORRENTE – INOCORRÊNCIA – MORTE DAS VÍTIMAS - DANO MORAL – OCORRÊNCIA – HABILITAÇÃO VENCIDA DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA (UMA DAS VÍTIMAS QUE FALECEU) – IRRELEVÂNCIA – MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA E QUE NÃO FOI CAUSA PREPONDERANTE PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Conquanto não se conformem com o resultado da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e do conjunto probatório produzido, restou claramente demonstrado que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do primeiro requerido/condutor do veículo automóvel, ora primeiro apelante.
2. Tanto é assim que, na narrativa lançada no Boletim de Ocorrência de Trânsito de n.º 17028290B01 (id. 139052813 – pág. 8), confeccionado, logo após o acidente, pelos policiais rodoviários federais que atenderam a ocorrência, foi consignado que o veículo automóvel, conduzido pelo primeiro requerido, ora primeiro apelante, sem qualquer explicação definida invadiu a pista contrária e colidiu lateralmente com o veículo motocicleta.
3. Não fosse suficiente e ratificando a dinâmica do acidente narrada no boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal (o que afasta de vez a tese de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima fatal, condutor da motocicleta), o perito da POLITEC, ao realizar a perícia no local do acidente e observar os vestígios encontrados (id. 139052904 – pág. 19), foi categórico ao afirmar que o primeiro requerido/condutor do veículo automóvel é que invadiu a pista contrária e colidiu com o veículo motocicleta conduzido por uma das vítimas fatais.
4. Por oportuno, insta consignar que a alegação dos requeridos, ora apelantes de que no local da colisão, era permitido a realização de ultrapassagem, somente reforça a culpa exclusiva do primeiro requerido, ora primeiro apelante, pela ocorrência do acidente que vitimou fatalmente a genitora dos requerentes, ora apelados, haja vista que, ao iniciar a manobra, deveria ter se certificado que haveria distância e espaço suficiente do veículo motocicleta que vinha em sentido contrário para a realização da ultrapassagem com segurança, e assim, evidentemente ter evitado o grave acidente.
5. Também, não há que se falar que, em razão da habilitação do condutor da motocicleta estar vencida, deve ser a ele imputada a culpa exclusiva ou a culpa concorrente pela ocorrência do acidente, haja vista que, além de se tratar de mera infração administrativa, não foi a causa preponderante para a ocorrência do acidente.
6. Ainda, melhor sorte não socorre aos requeridos, ora apelantes, para que a indenização por danos morais seja afastada, uma vez que a morte de um ente querido, inevitavelmente, gera sofrimentos irreparáveis de dor, tristeza, revolta e angústia, que afetam os atributos de personalidade dos familiares, dispensando a produção de provas nesse sentido.
7. No que diz respeito ao valor da indenização por danos extrapatrimoniais, como cediço, não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

(N.U 1003029-50.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022)

Caso em que foi reduzido de R$300.000,00 para R$200.000,00:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM. ATROPELAMENTO. MORTE DO GENITOR DA AUTORA. CULPA CONCORRENTE. INADMISSIBILIDADE. MANTIDA PENSÃO FIXADA EM 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO. DANO MORAL. IMPORTÂNCIA REDUZIDA. ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO DE SEGURO DPVAT. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Descabe alegar culpa concorrente se os documentos comprovam que apenas o requerido foi no responsável pelo falecimento da vítima.

A dependência econômica dos filhos em relação aos seus genitores é presumida, e a pensão mensal deverá ser paga até que os dependentes completem 25 anos (REsp 402.443/MG).

O pensionamento por morte de familiar deve limitar-se a 2/3 dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 eram destinados ao seu próprio sustento.

Deve ser reduzido o valor do dano moral fixado acima da capacidade econômica das partes, sem a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pode ser abatido o valor do dano moral do seguro DPVAT, desde que comprovado o seu recebimento.
(N.U 1004600-77.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022)

Isso posto,
nego provimento
ao Recurso.

Em razão da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 10% para 11% sobre o valor da indenização, suspensa porém a exigibilidade por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023